Tribunal: CARF
Processo: 19515.000896/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000896/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.756 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
MARIA REGINA BERTACO BUENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
Permite-se a dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados
pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$ 3.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
A contribuinte acima identificada inconformada com a Notificação de Lançamento às
fls. 03-07, apresentou impugnação à fl. 02.
2. O lançamento em questão foi resultante da revisão da Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física referente ao exercício 2006, ano-calendário 2005 (fls. 18-22),
sendo incluído na base de cálculo, o rendimento de R$ 2.586,00 pago pela empresa
General Motors do Brasil Ltda, CNPJ 59.275.792/0001-50, ao dependente Paulo Victor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000896/2008-11
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.756 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000896/2008-11

Bertaco Bueno, CPF 290.729.128-96. Também foi efetuada a glosa de despesas médicas
no valor total de R$ 8.900,00. Assim, o resultado da Declaração passou de imposto a
pagar de R$ 1.522,63 para imposto suplementar de R$ 3.158,65, o qual, somado à multa
de ofício de R$ 2.368,98 e juros de mora de R$ 702,16 (calculados até 29/02/2008),
resultou no crédito tributário de R$ 6.229,79..
3. Na impugnação apresentada, a contribuinte apenas aborda de maneira genérica, sem
entrar em detalhes, e informa estar anexando o comprovante de rendimentos da empresa
GM Powertran Ltda, CNPJ 04.115.780/0001-76, com valor de rendimento tributável de
R$ 2.112,62, que teria sido o único documento recebido da referida fonte pagadora.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa de despesas médicas, quando a contribuinte não apresenta
documentação comprobatória de tais deduções.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Consideram-se omitidos os rendimentos informados em DIRF por fonte pagadora, como
recebidos por pessoa que foi declarada pelo contribuinte na condição de dependente.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, apresentando novamente os recibos e comprovando o protocolo
realizado ao longo do procedimento fiscal.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em primeiro lugar, verifico que o contribuinte se insurge apenas em relação à
glosa de despesas médicas, já tendo ocorrido, inclusive, prosseguimento na cobrança relacionada
à omissão de receitas (fl. 73).
O contribuinte anexou ao Recurso Voluntário os recibos das despesas médicas e
comprovou que foram apresentados à autoridade fiscal no curso do procedimento fiscal (fl. 64).
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Pois bem. No caso dos autos, as despesas médicas foram glosadas por conta de os
comprovantes apresentados não preencherem os requisitos legais (e-fl. 04).
Analisando os documentos apresentados, constato que:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.756 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000896/2008-11

a) Maria do Carmo Martins Gonzaga (fonoaudióloga) – fls. 36/40: não há o
endereço do emitente nos recibos;
b) Nair Magalhães Campos (psicóloga) – fls. 41/44: não há o endereço do
emitente nos recibos; e
c) Afonso Celso Ramos (dentista) – fls. 45/47: não há o endereço do emitente
nos recibos.
Isso posto, não assiste razão ao contribuinte, devendo ser mantida a glosa
perpetrada.
Por outro lado, os recibos emitidos pelos profissionais abaixo elencados atendem
aos requisitos legais:
a) Flavio Augusto Cotrim Ferreira (dentista) – fls. 48/50 – R$1.500,00
b) Andreia Cotrim Ferreira (dentista) – fls. 51 – R$250,00
c) Flávio Vellini Ferreira – fls. 52/55 – R$1.250,00

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 3.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital